Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU CITADO POR EDITAL. PESQUISAS POR ENDEREÇOS. APLICATIVOS DE ENTREGA. “E-COMMERCE”. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas de aplicativos de e-commerce.
2. Após a realização de diversas diligências infrutíferas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização do réu/devedor e de bens passíveis de penhora, não se vislumbra razoabilidade na expedição de ofícios a empresas administradoras de aplicativos visando a localização do endereço do devedor, quando este foi citado por edital e o processo já está na fase de cumprimento de sentença.
3. Não se justifica movimentar a máquina Judiciária para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem eficazes para o deslinde do processo na fase em que se encontra.
4. Recurso conhecido e não provido.